Tribunal: TJMT
Processo: 0009936-36.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009936-36.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO MARIA DO AMARAL - CPF: 231.056.231-91 (RECORRENTE), ELIZEU DO AMARAL - CPF: 865.790.291-53 (RECORRENTE), DANIEL DE FREITAS PICCININI - CPF: 036.488.299-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIZEU DO AMARAL - CPF: 865.790.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI– COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA PROVIDENCIAREM VAGA EM UTI– INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, inclusive vaga em uti, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Quanto ao apelo do promovida no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso a providenciarem para o Requerente a vaga em leito de UTI e, por conseguinte, confirmou os efeitos da liminar concedida, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis" JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR aos REQUERIDOS ESTADO DE MATO GROSSO e Município DE SINOP que providencie para o Requerente a vaga em leito de UTI e, per conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPACEO dos EFEITOS da TUTELA, concedida por meio da DECISfi0 de fls. 19-23 excluindo, tão somente, a multa diária imposta e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUCÃO do MERITO, com fulcro no artigo 269, I do CPC. DAS CUSTAS E HONORARIOS DEIXO de disposto no CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante 0 item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM". No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBENCIA, estes NÃO SÃO CABIVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o ESTADO de MATO GROSSO e Município DE SINOP ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios em favor do D. causídico, os quais fixo, desde já, em R$ 1000,00 (mil reais).

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do pedido do promovente, vez que é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar com fornecimento de UTI, pois se trata de providências de alto custo e de média e alta complexidade.

Afirmou que não possui limite dotação orçamentária para cumprimento da condenação.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária
posto que não possui condições de cumprir a condenação, bem como que exclua a condenação em honorários em favor do causídico.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que os promovidos, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, sejam compelidos a
promoverem a disponibilização de vaga em UTI.

Afirma o promovente na inicial
que possui 79 (setenta e nove anos de idade), estando internado na emergência do Hospital Regional de Sinop desde dia 16/07/2014, e conforme se extrai do Laudo Médico o mesmo é hipertenso, diabético, com quadro de sepse pulmonar, insuficiência renal aguda, sendo que seu quadro é crítico, necessitando de ser internado em uma Unidade de Terapia lntensiva (UTI), com urgência.

A liminar fora deferida.

A sentença reconheceu o dever dos promovidos, solidariamente, a promoverem a disponibilização de
vaga em leito de UTI
, contra o que o Município se insurge, pois entende não se tratar de responsabilidade solidária, sobretudo diante da limitação orçamentária por se tratar de procedimento de alto custo.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta.

Em que pese os termos do recurso, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, inclusive fornecimento de UTI, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto a tese recursal de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal condenação, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que deve ser excluída tal condenação e mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação em honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020